Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706107-35.2023.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERENICE ROBERTO DA SILVA ROCHA APELADO: CAIO CESAR GUIMARAES SANTOS, GUILHERME CORREIA PRAXEDES, PAOLA CRISTINE SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BERENICE ROBERTO DA SILVA ROCHA contra a r. sentença exarada sob o ID 71619940, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido pela apelante em face de CAIO CESAR GUIMARAES SANTOS, GUILHERME CORREIA PRAXEDES, PAOLA CRISTINE SILVA ALVES, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a atual hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 15:45:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora